Tribunal: TJMT
Processo: 8015075-27.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso no: 8015075-27.2018.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES
Recorrido: MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA e LILIAN TERUCO ASSAMI ROSSETTO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARTICULAR. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DEVIDO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos embargos a execução apresentados pela parte devedora.
2. No caso, pretende a parte recorrente que seja reconhecido: ( i ) nulidade de citação; ( ii ) excesso de execução.
3. Registro que a matéria referente a nulidade de citação foi apreciada em sede de exceção de pré-executividade (id. 163964349 – em 18/05/2022), tendo ocorrido a preclusão consumativa quanto esta matéria. Devendo ser mantida a sentença proferida.
4. Quanto a alegação de excesso de execução, cumpre esclarecer que os juros e correção monetária decorre de previsão expressa do Código Civil, vejamos:
Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
5. Sendo assim, a alegação de excesso de execução baseado nos parâmetros de atualização monetária, como correção e juros, não merece prosperar.
6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
7. Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da execução.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015075-27.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN TERUCO ASSAMI ROSSETTO - CPF: 340.023.401-04 (RECORRIDO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 852.757.001-72 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA - CPF: 958.242.511-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024